Tribunal: TJPA
Processo: 0802676-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802676-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ FERNANDO TAVARES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 213, §1º DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando que o crime é gravíssimo, ainda mais por se tratar de crime contra a dignidade sexual, tendo como vítima uma adolescente. Além disso, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, face a gravidade do delito praticado, pois o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores
2
. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
MERA IRREGULARIDADE.
Consta dos autos, que apenas 01 (um) dia em seguida à prisão flagrancial, por ocasião da prolatação da decisão que homologou o flagrante, em regime de plantão, cuja cópia fora devidamente juntada nas informações de estilo, o Magistrado singular explicou satisfatoriamente a não realização da audiência de custódia, devido à ausência de Defensor Público na Comarca, bem como, de advogado regularmente constituído pelo paciente. Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição.
3.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DELITIVA DO PACIENTE. NÃO CABIMENTO.
São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória
. 4. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO E/OU SEXOLÓGICO DA VÍTIMA. INSUBSISTENCIA.
Consta na cópia do Relatório da Peça Investigativa, devidamente juntada aos presentes autos por ocasião da impetração, a autoridade policial informa que houve requisição de Perícia Sexológica em 13/03/2020, bem como requisição de atendimento psicológico pelo CREAS através do Oficio n° 0157/2020-DPCA, assim ao que tudo indica, muito em breve tal laudo pericial será confeccionado e juntado aos autos principais.
5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
6. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar, em favor de
LUIZ FERNANDO TAVARES
contra o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, autoridade coatora.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
13/02/2020
, tendo a custódia flagrancial sido convertida em preventiva no dia seguinte, sob a acusação contida no artigo 213, §1º do Código Penal Brasileiro, por ter estuprado a menor Rebeca Rocha Fernandes, sua ex-enteada de 14 (quatorze) anos de idade, a qual, após ser ameaçada pelo paciente, abriu a janela do seu quarto ao mesmo, que entrou e proferiu novas ameaças à vítima com 01 (um) canivete, sendo que após jogá-la na cama, beijou seus seios e praticou conjunção carnal, sem o consentimento da ofendida.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na manutenção da custódia, inicialmente diante da não realização da audiência de custódia, que trouxe prejuízos irreparáveis ao mesmo e a sua defesa.

Ademais, invoca as teses de inaplicabilidade dos requisitos legais da prisão preventiva, negativa de autoria, e inexistência de materialidade delitiva, ante a ausência de realização de qualquer exame de corpo delito e/ou sexológico na vítima.

Por fim, destaca as condições pessoais favoráveis do paciente.

Diante disso, requer o deferimento de liminar, com a expedição do alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, pelo que indeferi a liminar pleiteada e estabelecendo o contraditório da ação mandamental, requisitei informações ao Juízo monocrático.

Em resposta, a autoridade coatora, informa em síntese que o procedimento relativo ao processo 0001162-59.2020.814.0003 foi autuado em razão da prisão em flagrante de LUIZ FERNANDO TAVARES, em razão da suposta prática do delito de estupro.

O Delegado de Polícia Civil do Município de Alenquer/PA comunicou a prisão em flagrante do nacional LUIZ FERNANDO TAVARES, autuado por ter cometido, em tese, o ilícito penal tipificado no art. 213, §1º, do CPB, fato ocorrido no dia 13/03/2020, por volta das 03h00min, na Cidade de Alenquer/PA, em face da vítima R. R. T., menor de 14 anos de idade.

Conforme Boletim de ocorrência, extrai-se dos elementos de informação colhidos pela Autoridade Policial que a mãe da vítima, Elineuza Rocha Fernandes, compareceu à DEPOL, por volta das 10h00min do dia 13/03/2020, juntamente com a vítima, para relatar que seu ex

esposo, o nacional LUIZ FERNANDO TAVARES, havia abusado sexualmente de sua filha.

A vítima informou na madrugada do dia 13/03/2020, por volta das 03h00min, estava em sua residência, conversando por telefone com o menor M. M. R., momento em que o acusado bateu na porta de sua casa dizendo que queria entrar na casa, tendo essa negado a sua entrada, momento em que o acusado proferiu as seguintes textuais: ‘SE TU NO ABRIR ESSA PORTA, EU VOU MATAR A TUA ME E VOU TACAR FOGO NO FIO ELÉTRICO PRA INCENDIAR A TUA CASA!’, tendo a vítima aberto a janela do seu quarto, pois estava com medo. Nesse instante, o acusado pulou a janela do quarto da vítima, colocou um canivete no seu pescoço e disse para ela fechar a porta do quarto.

Nesse momento, a vítima disse no telefone para o menor M. M. R.: ‘É O FERNANDO, SOCORRO!’, tendo o acusado ordenado que desligasse o celular. Após, o acusado jogou a vítima na cama, tirou a sua blusa e beijou os seus seios. Em seguida, o acusado tirou a parte ‘debaixo’ da roupa da vítima e teve conjunção carnal sem o seu consentimento, por aproximadamente uns cinco minutos. Ato contínuo, o acusado saiu da residência da vítima, tendo o menor M. M. R. chegado logo em seguida, tendo a vítima contado o ocorrido para ele e, logo em seguida, para a sua mãe, que estava trancada no outro quarto, não tendo ouvido nada.

A vítima informou, ainda, que o acusado vinha abusando-a sexualmente desde os seus 07 (sete) anos de idade, tendo contado para a sua mãe acerca de 01 (um) ano, motivo pelo qual sua mãe se separou do acusado.

Após o comparecimento da vítima e sua genitora na DEPOL, o acusado foi localizado na sua residência, tendo sido conduzido à DEPOL para as providências legais.

O acusado LUIZ FERNANDO TAVARES fora preso em flagrante no dia 13 de março de 2020, bem como tivera sua prisão em flagrante convertida em custódia preventiva no dia 14 de março de 2020.

Prossegue esclarecendo que a decisão da conversão em custódia preventiva foi fundamentada em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, qual seja, ordem pública, eis que sua conduta é gravíssima, ainda mais por se tratar de crime contra a dignidade sexual, tendo como vítima uma adolescente.

Apesar de o réu ser primário, sem antecedentes, a custódia preventiva foi determinada em virtude da elevada culpabilidade do acusado, pela ousadia e dolo extremado da conduta do agente.

Outrossim, conforme decisão de homologação de flagrante, a audiência de custódia não foi realizada em razão da inexistência de Defensor Público designado para responder por esta Comarca e, até o presente momento, o preso não constituiu advogado, o que inviabiliza a realização da audiência de custódia. Além do que esse magistrado não é titular dessa comarca, pois está respondendo enquanto o seu titular goza de férias.

Ademais, não é possível aferir a conduta social do agente e personalidade do agente.

O acusado está custodiado há 14 (quatorze) dias. O inquérito policial foi concluído no dia 18 de março de 2020, conforme informação constante nos autos. O IPL foi encaminhado ao Ministério Público no dia 27 de março de 2020 e aguarda manifestação do Ministério Público.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

In casu
, a vexata quaestio consiste em estabelecermos se há, ou não, constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, ante a ausência de realização de audiência de custódia, e/ou por inaplicabilidade dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com destaque para as alegações de negativa de autoria e inexistência de materialidade, ante a ausência de prova pericial nos autos principais.

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta da do decreto prisional, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando que o crime é gravíssimo, ainda mais por se tratar de crime contra a dignidade sexual, tendo como vítima uma adolescente. Além disso, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, face a gravidade do delito praticado, pois o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores.

Sendo assim, a soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública.

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Noutro giro, maiores incursões acerca da nulidade da decisão diante da ausência de realização de audiência de custódia, entendo não merecer guarida, visto que
constitui mera irregularidade e não macula o decreto prisional.

Consta dos autos, que apenas 01 (um) dia em seguida à prisão flagrancial, por ocasião da prolatação da decisão que homologou o flagrante, em regime de plantão, cuja cópia fora devidamente juntada nas informações de estilo, o Magistrado singular explicou satisfatoriamente a não realização da audiência de custódia, devido à ausência de Defensor Público na Comarca, bem como, de advogado regularmente constituído pelo paciente.

Diante disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a não realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão cautelar se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu
.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição, não havendo que se falar, desta forma, em constrangimento ilegal.

É cediço que a estreita via mandamental não comporta dilação probatória, tampouco o exame valorativo de acervo fático da conduta delitiva imputada, de forma que tal análise deve ser procedida nos autos da ação penal principal, em especial no que concerne à dita ausência de justa causa para deflagração e prosseguimento da persecução criminal, ao argumento de negativa de autoria, o que não restou comprovado de plano pelo impetrante, através da juntada de provas pré-constituídas do direito a que alega fazer jus o paciente.

Quanto à aduzida ausência de exame de corpo delito e/ou sexológico da vítima, cumpre-nos salientar que, conforme consta na cópia do Relatório da Peça Investigativa, devidamente juntada aos presentes autos por ocasião da impetração, a autoridade policial

informa, que houve requisição de Perícia Sexológica através do Ofício n° 0158/2020-DPCAGD, de 13/03/2020, bem como requisição de atendimento psicológico pelo CREAS através do Oficio n° 0157/2020-DPC.

Desta feita, considerando as dificuldades estruturais vivenciadas pelo Poder Judiciário no interior do Estado, ao que tudo indica, muito em breve tal laudo pericial será confeccionado e juntado aos autos principais.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por fim,
quanto ao argumento de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, estas por si só, não tem o condão de garantir a revogação da prisão, se há elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar. Além disso, não constam dos autos provas de outras circunstâncias favoráveis alegadas, tais como residência fixa e ocupação lícita do acusado, como defendido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2020